Tribunal: TJMT
Processo: 1031280-80.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031280-80.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUCELIA DUARTE - CPF: 027.695.991-43 (RECORRENTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (RECORRIDO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1031280-80.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: MARIA LUCÉLIA DUARTE.

Recorrida: ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI.

Data do Julgamento virtual:
13 a 16/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA - CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA – PROMESSA DE REDUÇÃO IMEDIATA DE DÍVIDA NÃO COMPROVADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - RESCISÃO – AUSÊNCIA DE SALDO A SER RESTITUÍDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

A recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.

É incontroversa a celebração de contrato de serviço de assessoramento e consultoria financeira com o objetivo de reduzir o saldo devedor de financiamento veicular, porém, ficou estabelecido no contrato
o prazo médio de negociação para a redução da dívida com um desconto mínimo de 50% do valor de 06 a 18 meses (cláusula segunda, parágrafo 1º)
– e não a redução imediata da dívida como alega o reclamante.

4.

O vício de vontade deve ser cabalmente demonstrado pela parte que o alega, que deve comprovar que, embora tenha agido de determinada forma, assim o fez sob coação, ou por dolo, erro ou ignorância, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, o que não ocorreu no caso.

5.

O simples descumprimento contratual não enseja o dano moral.

6.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

Inexistência de valor a ser restituído.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A requerida arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

De início, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, na qual a reclamante alega que celebrou junto à requerida um contrato de serviços de assessoria e consultoria jurídica e financeira, cuja promessa era de descontos ou redução do saldo devedor em até 50%.

Aduz que foi induzida a erro pela promessa de renegociação, com a redução das taxas de juros considerados abusivos, pois, acreditou que uma negociação lhe proporcionaria melhores condições de pagamento de seu financiamento, e acusa a de fazer propaganda enganosa.

A sentença assim consignou:

(...)MARIA LUCÉLIA DUARTE ajuizou uma ação de rescisão contratual cumulada com danos morais e materiais com tutela de urgência em desfavor da ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI. Em síntese, alegou que após propaganda na televisão, no dia 10/08/2022 firmou o contrato de prestação de serviços com intuito de reduzir no mínimo 50% sobre seu financiamento (ID 128838091).

Relatou que efetuou o pagamento na soma de R$14.100,00; mediante 27 boletos, sendo o primeiro de R$1.000,00 e o demais de R$503,85 (ID 128838092).

Esclareceu que foi orientada a suspender os pagamentos, sendo garantido a extinção do financiamento sem restrição cadastral.

Afirmou que a parte reclamada não efetuou as tratativas com o banco credor e diante da inércia teve seu nome negativado. (ID 128838095).

Pelos fatos narrados, requereu liminarmente a suspenção da cobrança e que a parte reclamada se abstenha de negativar seu nome, além da rescisão do contrato com a restituição do valor e a indenização pelos danos morais.

A tutela provisória de urgência foi não foi deferida, conforme ID 129077289.

Realizada audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero.

A contestação foi apresentada no ID 139265456, na qual arguiu a incompetência territorial, impugnou o pedido de justiça gratuita e o valor da causa. No mérito sustentou o cumprimento da oferta, a realização de acordo com o banco credor, do contrato de risco firmado entre as partes, a inexistência de propaganda enganosa, a impossibilidade de devolução de valores e a ausência do dever de indenizar. Ao final, postulou pela improcedência do feito.

Em seguida, foi apresentada a impugnação a contestação.

(...)

No caso em análise, nota-se que a parte reclamante pleiteia a devolução dos valores adimplidos (R$6.038,50) e a indenização por danos morais (R$10.000,00), mas indica como valor da causa a quantia de R$30.138,50.

Logo, faz-se necessário a retificação do valor da causa para constar a quantia R$16.038,50 (dezesseis mil e trinta e oito reais e cinquenta centavos).

(...)

Em análise ao pacto entabulado entre as partes (ID 128838091), extrai-se que a finalidade da prestação contratada era a negociação extrajudicial do financiamento firmado pela parte reclamante perante terceiro (Banco PAN).

No mesmo instrumento, a parte reclamante expressamente ratificou as cláusulas estipuladas de forma clara, com cores destacadas e negritadas (cláusula segunda, parágrafo 2º e cláusula quinta, parágrafo 7º), que tinha plena ciência dos serviços que seriam prestados, assim como os riscos que a inadimplência junto a financeira poderia causar.

Verifico ainda, que a cláusula segunda, parágrafo 1º, estabelece o prazo de seis a dezoito meses para “conseguir um acordo quitativo” e a parte reclamada evidenciou as tratativas com a instituição financeira, com as comunicações encaminhadas a parte reclamante, inclusive sobre a existência do processo de busca e apreensão do veículo.

Assim, não restou provada a ocorrência de propaganda enganosa, cobrança indevida, tampouco vício de consentimento na celebração do negócio jurídico (dolo, erro, coação, estado de perigo ou lesão), inexistindo, portanto, indicação de desistência motivada por falha da parte reclamada, ônus que lhe incumbia, por força do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. (...).

Pois bem. Não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, não logrou êxito a recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em que pese os argumentos da recorrente, não há provas contundentes que respaldem as afirmações da recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

Oportuno, salientar que, além de constar no contrato celebrado entre as partes, a informação de que se trata de “CONTRATO DE RISCO”,
foi expressamente posto no contrato que a negociação resultaria na diminuição da dívida junto à instituição bancária no percentual de 50% em um período de 06 (seis) a 18 (dezoito) meses
,
(
cláusula segunda, parágrafo 1º)
, todavia, e que a ação em tela foi proposta dias depois de serem completados os 6 meses, fato este que não indica o descumprimento da obrigação assumida, vejamos:

Ademais, não há que falar em abusividade na cláusula contratual, visto que a reclamante ao contratar a empresa reclamada foi cientificada do prazo estipulado para a realização de uma possível negociação.

Assim, não há que se falar em restituição dos valores pagos, pois conforme exarado na sentença.

Outrossim, no tocante ao dano moral, também não comporta acolhimento, isso porque, o mero descumprimento contratual não ocasiona o dever de indenização, pois não ultrapassa a esfera dos dissabores diários.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse mesmo sentido,
verbis
:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO. INTERMEDIAÇÃO.
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. REDUÇÃO/QUITAÇÃO DAS PARCELAS CONTRATUAIS. PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO.
OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Existindo contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica e financeira, que objetiva a viabilização de negociação de dívida na via extrajudicial e judicial, incumbe à empresa contratada adotar as medidas cabíveis para o cumprimento da obrigação assumida.

2- (...) 4
- O simples descumprimento contratual, em regra, não dá ensejo ao dano moral, muito embora seja causa de dissabor ou aborrecimentos, uma vez que o Recorrente, livre e espontaneamente, contratou a empresa Recorrida para renegociar os valores do contrato de financiamento, ciente de que a suspensão do pagamento das prestações da dívida com o banco credor poderia resultar restrições ao crédito ou busca e apreensão, não há como lhe ser assegurado o direito à indenização por dano moral
. 5- Somente se configura hipótese ensejadora de dano moral a exposição do consumidor a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88. (N.U 1040430-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024).

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROMESSA DE REDUÇÃO IMEDIATA DE DÍVIDA. EXPEDIÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NULIDADE DO CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO COM OBRIGAÇÃO DE MEIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se os contratantes têm ciência de que se trata de um contrato de “obrigação de meio” sem promessa certa de resultado, ainda que tenha sido deflagrada a ação de busca e apreensão do bem debatido, havendo provas mínimas de que a reclamada estava cumprindo o contrato na tentativa de reduzir as taxas e juros junto à financeira, há ausência de nulidade contratual e não gera dano moral.
Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10500367720228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024